Tribunal: TJMT
Processo: 1017650-57.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017650-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALDEMIR DOS SANTOS - CPF: 531.276.173-72 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: conheço do recurso, e, no mérito, acompanho a relator, divergindo apenas em relação aos danos morais, porque os fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. CARÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. MULTA A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante os argumentos apresentados na irresignação recursal, a leitura dos autos demonstra que o Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a licitude da cobrança do débito e a consequente negativação do nome da parte reclamante/recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Reforma parcial da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Ademais, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por outro lado, o valor da multa fixada, devida em caso de não comprovação da exclusão do nome do Reclamante do cadastro de inadimplentes, não se encontra em patamar exorbitante, tampouco irrisório, de modo que não merece alteração.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido na demanda e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da improcedência da demanda ou, não sendo este o entendimento da Turma, a redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, VALDEMIR DOS SANTOS ajuizou ação em face do BANCO BRADESCO S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida com o ora Recorrente no valor de

R$ 227,18 (duzentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), da qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 177165712), conforme o dispositivo a seguir:

“(...) Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Proponho também
declarar inexistente o débito
inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente relativo ao contrato e débito discutido neste feito, bem como determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante a este débito, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignado, o banco reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, uma vez que a demanda seria totalmente improcedente.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados pelo Recorrente na sua irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
no que se refere à ausência de comprovação da relação contratual entre as partes. Basta a leitura dos autos para notar que
a instituição financeira não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a licitude da cobrança do débito e a consequente negativação do nome do ora recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Por outro lado, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais decorrentes da negativação indevida (
in re ipsa
), sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, concluí que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, analisada a situação
sub judice
, entendo que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Ademais, no que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na sentença, também entendo que mereça reparo, de ofício, mas não da maneira desejada pelo Recorrente.

In casu
, tenho que os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e não da citação, como fora decidido anteriormente.

Trata-se de posicionamento em consonância às decisões recentes destas Turmas Recursais e da própria Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ)
, e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual”.
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 11/06/2015) G.N.

Por fim, considero que o valor da multa fixada, devida em caso de não comprovação da exclusão do nome do Sr. Valdemir do cadastro de inadimplentes, é razoável e proporcional, não se encontrando em patamar exorbitante, tampouco irrisório, inexistindo razão para sua alteração.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais ao patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, também alterando, de ofício, o termo inicial da incidência dos juros moratórios à data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA DIVERGENTE

Divirjo do relator tão somente para reduzir o valor dos danos morais fixados no primeiro grau, para R$ 6.000,00 (seis mil reais) em face dos dissabores oriundos da cobrança indevida, notadamente em face de haver uma única cobrança, o que faz com que a negativação tenha efeitos mais impactantes na vida financeira do autor.

Por isso, conheço do recurso, e, no mérito, acompanho a relator, divergindo apenas em relação aos danos morais, porque os fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023